Tribunal: TJDFT
Processo: 0028007-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0028007-71.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO MARCIO QUEIROZ, AGRO PECUARIA CARAIBAS LTDA RECORRIDO: AGRO PECUARIA CARAIBAS LTDA, FERNANDO MARCIO QUEIROZ DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como o juízos de admissibilidade de ID 16172988 e de ID 16534813, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019